Tribunal: TJPA
Processo: 0802931-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802931-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – RECEPTAÇÃO, POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 180, DO CP C/C ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar. Precedentes jurisprudenciais.
In casu
, o paciente permaneceu preso por mais de 07 (sete) dias após a decisão concessiva da liberdade provisória, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor correspondente a 08 (oito) salários mínimos, arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência.
-
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA,
AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA DO PACIENTE
SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES
, À LUZ DOS
ARTS. 325, §1º, I, E 350, AMBOS
DO CPP
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, para, confirmando-se a liminar deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente Selvino Lucas Oliveira Marques, à luz dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 31/03/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 31 de março de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Martha Pantoja Assunção, inscrita na OAB/PA Nº 17.854, em favor de
SELVINO LUCAS OLIVEIRA MARQUES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647

e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ (
ID – 8493025
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/03/2022 pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, do Código Penal Brasileiro c/c art. 28, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03, e que se encontra custodiado no Centro de Recuperação Regional do Município de Cametá.

Aduz que o juízo impetrado homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao coacto mediante o recolhimento de fiança no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão no
ID – 8493026
.

Assevera, ainda, que requereu nos autos de origem (Processo nº 0800398-42.2022.8.14.0012) a dispensa do pagamento da fiança, nos termos dos arts. 325, §1º, inciso I, e 350, ambos do CPP, tendo o Órgão Ministerial se manifestado pela redução para o valor de 01 (um) salário mínimo, considerando a situação econômica do acusado. Contudo, em decisão proferida no dia 11/03/2022 (
ID – 8493027
), o juízo coator reduziu a fiança para o valor correspondente a 08 (oito) salários mínimos.

Por fim, alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois o mesmo é pobre na forma da lei e não tem como arcar com o valor da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual, em 12/03/2022, entendeu não se tratar de matéria apta a ser analisada no referido período e determinou a sua remessa ao meu gabinete, haja vista que o
mandamus
havia sido a mim distribuído, por sorteio (
ID – 8494452
).

Em 14/03/2022, deferi o pleito liminar, isentando o coacto do pagamento da fiança, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID –8513622
).

Em 16/03/2022, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 8547646
).

Em 18/03/2022, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada (
ID – 8588491
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante o relaxamento da prisão imposta ao paciente, dispensando este do recolhimento da fiança, por manifesta violação aos
arts. 325, §1º, I,
e 350, ambos do CPP, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, consigna-se que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP.

Consta dos autos que o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do coacto e concedeu a ele a liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da segregação, sendo que, posteriormente, reduziu a fiança para 08 (oito) salários mínimos, sob o argumento de haver indícios de que ele atuaria no comércio de veículos furtados e de falsificação documental, o que geraria lucro considerável.

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado de alguns documentos referentes ao Programa do Governo Federal “Auxílio Brasil”, tais como cartão virtual e extratos bancários, em nome da genitora do paciente, com quem ele reside, o que se mostra suficientemente hábil à comprovação de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, mesmo porque ele tem apenas 19 (dezenove) anos, é estudante e trabalha de forma autônoma com venda de peixe, queijo e farinha.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
.

2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau.

3. "
O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência
, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
.
USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO
.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO
.
AFASTAMENTO
.
NECESSIDADE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
OCORRÊNCIA
.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque
o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Ressalta-se que, até o deferimento da liminar, o coacto ficou preso por mais de 07 (sete) dias, unicamente porque não ter pago a aludida fiança, o que evidencia a sua hipossuficiência, na medida em que se tivesse condições financeiras, certamente teria atuado em benefício de sua liberdade.

Insta repisar, ainda, que, o fato do paciente estar demandando por meio de advogada particular não tem o condão de, por si só, comprovar ter o mesmo condições de despender a quantia estabelecida a título de fiança, já que pode se tratar de atuação
pro bono
.

Logo, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do coacto apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ante o exposto,
concedo
a ordem impetrada, para, confirmando a liminar deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente
Selvino Lucas Oliveira Marques
, à luz dos
arts. 325, §1º, I, e 350, ambos
do CPP.

É como voto.

Belém (PA), 31 de março de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/04/2022